Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041763-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO WILSON ALMEIDA PIRAJA JUNIOR - CPF: 081.981.278-10 (EMBARGADO), MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, §3º, I, E ART. 90, § 4º DO CPC —ACORDÃO MANTIDO –RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso

de apelação interposto pelo Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da singular que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1041763-86.2022.8.11.0041, julgou extinto o feito, ratificando a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, reduzidos pela metade,

nos ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC,

em razão da ocorrência do pedido de revisão, protocolado em 20/10/2022.

Em suas razões recursais o embargante aduz que, ao requerer a extinção do feito, em nenhum momento afirmou sua desistência, nem tampouco revelou renúncia ao crédito.

Alega ainda, que o pagamento do débito pela parte executada na esfera administrativa, como ocorreu na espécie, equivale à confissão da dívida, pois ela reconheceu os débitos objeto da execução fiscal.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que o acordão seja reformado e a verba honorária afastada.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso

de apelação interposto pelo Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da singular que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007099-83.2010.8.11.0003, julgou extinto o feito, ratificando a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, reduzidos pela metade,

nos ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC.

De acordo com o que foi relatado, o recorrente afirma que a decisão é omisso, uma vez que não foi levado em conta os argumentos de que em nenhum momento afirmou sua desistência, nem tampouco revelou renúncia ao crédito. e, portanto deve ser rejeitada a aplicação do princípio da causalidade e, em consequência, ser afastada qualquer condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois na decisão objurgada restou claramente disposto a aplicação do princípio da causalidade em razão arguição de o embargado teve que

contratar advogado para apresentar sua defesa, informando que estava em analise o seu pedido de revisão do valor principal da multa para 200UPF, protocolodo em 20/10/2022, conforme a infração aplicada pelo INDEA, e a negociação de pagamento através do REGULARIZE – Lei 11.482/2021, trazendo aos autos os documentos comprobatórios.

Por oportuno apresento o protocolo do pedido de revisão:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO COORDENADORIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Protocolo de Acompanhamento de Documento

Número do Documento: PGEPRO202214636

Número do Protocolo: Q6bPXvoFxG

Data/Hora: 20/10/2022 15:58:30

Transcrevo ainda trecho da referida decisão:

Assim, em 20/10/2022, protocolou perante a PGE do Mato Grosso, Requisição de Padrão de Revisão requerendo a revisão do valor principal da multa, que se encontrava equivocado.

No entanto antes da análise do pedido de revisão, a Fazenda Pública ajuizou em 31/10/2022 a ação executiva.

Citado em 22/11/2022, teve que contratar advogado para apresentar sua defesa, informando que estava em analise o seu pedido de revisão do valor principal da multa para 200UPF, conforme a infração aplicada pelo INDEA, e a negociação de pagamento através do REGULARIZE – Lei 11.482/2021, trazendo aos autos os documentos comprobatórios. Diante da defesa apresentada a exequente requereu a extinção do feito pelo pagamento, com base no art. 924.

Portanto pedido de extinção do débito somente se deu após ocorreu após a atuação da defesa nos autos, portanto cabível a condenação em honorários.

De acordo com o que restou anotado, então, seria temerário contrariar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que este deve ser seguido de maneira obrigatório pelas instâncias ordinárias.

Ademais verifica-se no trâmite processual que houve a citação do executado e a CDA foi cancelada somente após a oposição da exceção com a arguição de litispendência.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER

– CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Relator: MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Forte nessas razões, CONHEÇO os Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em consequência, mantenho
incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024